Tribunal: TJPA
Processo: 0806345-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806345-59.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA HABITARE EIRELI

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS SEDOP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ.
OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1.022, II, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CONSTRUTORA HABITARE EIRELI.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Construtora Habitare Eireli e Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação e confirmou a sentença.

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios e análise do Parecer Técnico nº 070/2015.

3. A Construtora Habitare Eireli apresentou contrarrazões. O Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão e contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A omissão quanto a nova fixação dos honorários advocatícios justifica a modificação do acórdão para majorar os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo a omissão e contradição apontada.

6. O Embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer ambos os Embargos de Declaração, acolher o recurso oposto pelo Estado do Pará e rejeitar o recurso oposto pela Construtora Habitare Eireli, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 17 a 26 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará, contra acórdão de
ID 25888402
,
aduzindo que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Houve a apresentação de contrarrazões (ID 27718247), requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, que a majoração dos honorários seja limitada ao percentual de 1% (um por cento).

Também foi interposto Embargos de Declaração pela Construtora Habitare Eireli (
ID 27253538
), aduzindo que o acórdão foi omisso quanto a análise do Parecer Técnico nº 070/2015 emitido pela SEDOP, bem como, contradição entre a negativa de prestação de serviços e os pagamentos realizados após a vigência contratual.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Em relação aos Embargos de Declaração do Estado do Pará, verifico que houve a omissão alegada em relação aos honorários advocatícios.

O art. 85, § 11 do CPC determina que cabe ao juízo
ad quem
majorar os honorários devidos à parte vencedora, ao decidir o recurso,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para que ocorra a majoração em grau recursal, é necessário que estejam presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:

a)

A decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil;

b)

O recurso não deve ter sido conhecido integralmente ou ter sido desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e;

c)

Deve haver condenação em honorários desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015. 2. No caso estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios.
O recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015; a parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sentença, não devidamente majorados quando da negativa da apelação da parte ré, devidamente contrarrazoada pela parte ora recorrente
. 3. Recurso Especial conhecido e provido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que sejam fixados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento da Apelação do INSS.

(STJ - REsp: 1952506 PB 2021/0245309-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (Grifo Nosso)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBENCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, § 11, do CPC. II- O Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal. III- O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.
IV- Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem. V- No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau.
Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários. VI- O juízo a quo fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0037698-29.2012.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Público) (Grifo Nosso)

No presente caso, verifica-se que a sentença foi publicada em data posterior à entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, foi negado o provimento do recurso de Apelação e houve condenação em honorários desde o juízo de origem. Assim, resta evidente a ocorrência de todos os requisitos necessários à majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal.

Destarte, neste ponto merece reparo o Acórdão recorrido, para majorar os honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Passemos a análise dos Embargos de Declaração opostos pela Construtora Habitare Eireli.

Quanto à alegação de omissão e contradição em relação análise do Parecer Técnico nº 070/2015,
não assiste razão
.
Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que a decisão foi proferida de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada, não havendo qualquer omissão.

Ademais, a questão do parecer é abordada no voto, o qual considera que o documento possui caráter meramente opinativo e não vinculativo à Administração.

“Importa salientar que os documentos invocados pela apelante são apenas pareceres, isto é, documentos opinativos de um profissional, os quais, salvo previsão legal em sentido contrário, não vinculam a decisão dos administradores públicos, que detém a discricionariedade na tomada da decisão final pela prorrogação ou não do contrato administrativo, portanto, há termo aditivo (Num. 11101114) assinado pelas partes e por duas testemunhas fixando o termo final do contrato em 02 de dezembro de 2013, o qual, uma vez verificado, acarretou a extinção de pleno direito do contrato administrativo, não se cogitando de valores devidos após o termo final contratual.”

Ressalte-se, contudo, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria que fundamentou o julgado, como parece ser a pretensão da embargante, mas apenas à verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

"Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.". (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

"Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados." (STF - ADI: 3222 RS , Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Portanto, a elasticidade que se reconhece aos embargos de declaração, de forma excepcional, aplica-se apenas a casos de erro material evidente, capazes de comprometer a legalidade e impor nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).

Sendo assim, não se justifica o seu manejo para discutir o acerto ou desacerto do provimento judicial, o que configuraria verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nessa linha, "não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição" (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.1992).

Ressalte-se que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi — desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, j. 08.06.2016).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a fundamentação do acórdão é suficiente para o enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, inexistindo, portanto, a omissão e contradição alegada.

Ante o exposto, conheço ambos os Embargos de Declaração, acolho os embargos opostos pelo Estado do Pará e rejeito os Embargos opostos pela Construtora Habitare Eireli, de acordo com a fundamentação, mantendo o acórdão nos demais termos em que foi proferido.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025